Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703786-17.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antônio Rodrigues de Amorim contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 33032639). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO